Tribunal: TJDFT
Processo: 0737055-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737055-76.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO GIL GUIMARAES MENDES RECORRIDO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES DESPACHO Nas petições de IDs 30739693 e 31256017, as partes informam a realização de acordo e pugnam pela homologação e extinção do processo. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo entabulado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007